Tribunal: TJDFT
Processo: 0704686-57.2021.8.07.0011
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0704686-57.2021.8.07.0011 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RAIMUNDO NONATO DAMASCENO ALVES APELADO: ALLIANZ SEGUROS S/A D E S P A C H O Verifica-se que os poderes de representação da Seguradora/apealada foram substabelecidos por WANDERLAN FIGUEIREDO DE ANDRADE, OAB/RJ 129.447, ao advogado subscritor das contrarrazões recursais. No entanto, o nome do Dr. WANDERLAN FIGUEIREDO DE ANDRADE não consta dentre os causídicos constituídos pela procuração de ID57387111. Assim, intime-se a Seguradora/apelada para regularizar a representação processual, sob pena de não conhecimento das contrarrazões de ID57387208. Após, voltem conclusos os autos. Brasília, 3 de maio de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora